Tribunal: TJMT
Processo: 0001096-86.2010.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001096-86.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLARI JOSE VALDAMERI - ME - CNPJ: 03.845.225/0001-37 (APELADO), CLARI JOSE VALDAMERI - CPF: 621.294.819-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CLARI JOSE VALDAMERI - ME, CLARI JOSE VALDAMERI

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO INEXISTENTE -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência.

Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação executiva, deve ser afastada a prescrição tributária simples prevista no art. 174 do CTN e via de consequência, a retomada do trâmite regular do feito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CLARI JOSE VALDAMERI - ME, CLARI JOSE VALDAMERI

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001096-86.2010.8.11.0044 movida contra
CLARI JOSE VALDAMERI - ME, CLARI JOSE VALDAMERI
, reconheceu a prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos extinguindo a execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz quanto a não ocorrência da prescrição. (Id. 106248975)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CLARI JOSE VALDAMERI - ME, CLARI JOSE VALDAMERI

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor dos apelados ação de execução fiscal,
em 25/05/2010
, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n.2009/6904, no valor de R$ 10.945,76 (cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), id. 106248969, fl.2.

A inicial foi recebida em 03/07/2010, sendo expedida carta de citação, porém restou infrutífera, dando ciência à Fazenda Pública em 07/06/2011.

Em 15/08/2011, o exequente requereu citação via oficial de justiça, que fora deferida, porém ficou aguardando depósito para diligência.

A fazenda Pública no dia 13/01/2014, requereu nova citação via ar com aviso de recebimento, porém fora indeferido por já ter sido realizado no endereço declinado.

Em 23/09/2014, informa a existência de outros dois feitos executivos que tramitam na mesma Vara em desfavor da mesma parte, requerendo a reunião destes, que fora deferido.

Determinada a intimação do apelante para depósito de diligência, este veio aos autos em 29/07/2015 e requereu suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias, para efetivar o pagamento.

O apelante no dia 27/11/2015, informa o recolhimento do valor referente ao pagamento de diligência de oficial de justiça.

Expedido mandado de citação, restou novamente inexitosa em razão da não localização dos executados, id. 106248969, fl.56, dando vistas à Fazenda Pública para se manifestar no dia 02/09/2016.

O Estado de Mato Grosso requer no dia 20/11/2016 a citação dos executados via edital, tendo sido deferido e cumprido no dia 21/02/2017.

Após, Considerando o silêncio dos executados fora nomeado curador especial, que apresentou contestação por negativa geral.

A Fazenda Pública peticionou em 11/05/2018 requerendo penhora on line, que após deferida, restou infrutífera levando a requerer no dia 15/03/2019, a suspensão dos autos.

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 02/09/2021
,
reconheceu a prescrição quinquenal para ajuizar a ação, afirmando que os fatos geradores do ano de 2004 iniciou em 01/01/2005 e findou-se em 01/01/2010, extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre esclarecer que, no que tange aos créditos decorrentes de ICMS, em regra, o lançamento é por homologação.

No entanto, quando o executado não declara e não recolhe a integralidade do valor devido, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Os fatos geradores do imposto, segundo o documento constante do id. 106248969, pág. 45, são de 02/2004 04/2004,06/2004,07/2004,08/2004,09/2004,10/2004,11/2004 e 12/2004. Logo, não tendo o sujeito passivo da obrigação recolhido o imposto, é certo que o Fisco Estadual deveria ter efetuado, de ofício, o lançamento do imposto, a partir do dia 01/01/2005, conforme determina o inciso I do art. 173 do CTN.

Nessa quadra, o termo final para a constituição do crédito tributário pelo Fisco Estadual era até o dia 31/12/2010.

Analisando a documentação trazida aos autos, observo que os mencionados créditos foram constituídos em 11/06/2008, portanto, dentro do prazo decadencial quinquenal, previsto no artigo 173, I, do CTN.

Diante disso, não merece acolhimento a tese de decadência do direito de constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública Estadual.

No que se refere à prescrição, cumpre salientar que inexistem dúvidas de que o Fisco Estadual tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da constituição do crédito tributário, para propor a Ação de Execução Fiscal.

Destarte, é manifesta a inocorrência da prescrição, dado que os créditos foram constituídos em 11/06/2008 e o Executivo Fiscal foi distribuído em 25/05/2010, antes de transcorridos os 05 (cinco) anos, e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 03/07/2010 que retroage à data do ajuizamento do feito.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.

(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Não configurada a decadência no lançamento do débito e nem a prescrição do crédito tributário, deve a sentença ser reformada para o prosseguimento regular do feito.

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022